Tribunal: TJSP
Processo: 0006746-40.2013.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Homicídio simples privilegiado – Alegação de contrariedade a dispositivo legal e Súmula do Superior Tribunal de Justiça em razão da manutenção do regime inicial semiaberto – Indevido caráter infringente e pretensão de prequestionamento – Pronunciamento explícito sobre a questão relevante suscitada – Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do CPP

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Homicídio simples privilegiado – Alegação de contrariedade a dispositivo legal e Súmula do Superior Tribunal de Justiça em razão da manutenção do regime inicial semiaberto – Indevido caráter infringente e pretensão de prequestionamento – Pronunciamento explícito sobre a questão relevante suscitada – Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do CPP – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0006746-40.2013.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é
embargante ISMAEL JOSE DE LIMA NETO, é embargado COLENDA 15a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006746-40.2013.8.26.0223/50000 -Voto no 13125
2
Embargos de declaração no 0006746-40.2013.8.26.0223/50000
3a Vara Criminal da Comarca de Guarujá
Embargante: Ismael José de Lima Neto
Embargada: Colenda 15a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo

Voto no 13125

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Homicídio
simples
privilegiado Alegação de contrariedade a dispositivo legal
e Súmula do Superior Tribunal de Justiça em razão da
manutenção do regime inicial semiaberto Indevido caráter
infringente
e
pretensão
de
prequestionamento

Pronunciamento
explícito
sobre
a
questão
relevante
suscitada
Sujeição dos embargos de declaração aos
limites do artigo 619 do CPP Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão de fls. 472/476, que negou provimento ao recurso de Ismael
José de Lima Neto e manteve sua condenação pelo crime do 121, caput
e § 1o, do Código Penal, ao cumprimento de 04 (quatro) anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto.
Alega
o
embargante

para
fins
de
prequestionamento
que o aresto apresenta contradição quanto à
manutenção do regime inicial semiaberto, sobretudo diante do artigo 33,
§§ 2o, b e c, e 3o, do Código Penal, e das Súmulas nos 440 do STJ e 718
e 719 do STF (fls. 01/02 deste incidente).
É o relatório.
Os embargos de declaração, embora tempestivos,
não comportam acolhimento.
Com efeito, tal modalidade de recurso só é cabível
nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006746-40.2013.8.26.0223/50000 -Voto no 13125
3
acórdão proferido pelo Tribunal (Código de Processo Penal, artigo 619).
Porém, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício dessa natureza
no julgado recorrido.
Ressalta-se que no ponto levantado nestes embargos
idêntico ao recurso de apelação, isto é, possibilidade de abrandamento
do regime prisional a título de prequestionamento, não há que se falar
em contradição, muito menos em omissão, obscuridade ou ambiguidade.
Como detalhadamente exposto às fls. 475/476, a
Turma Julgadora entendeu que, no caso sub judice, o regime inicial
semiaberto deve ser mantido, pois diante da gravidade concreta da
conduta
minuciosamente analisada ao longo do acórdão e retratada
nas condições em que o crime ocorreu, praticado com uma faca contra
vítima desarmada incompatibilizado e desautorizado o estabelecimento
de regime prisional mais brando, tudo embasado nos princípios da
individualização e da suficiência (CP, artigo 59, III, c.c. 33, § 3o).
Logo,
depreende-se
que
houve
apenas
a
discordância do embargante quanto aos fundamentos adotados na
decisão que examinou a pretensão recursal.
Todavia, os embargos de declaração não visam à
modificação do julgado, pois não têm efeitos infringentes. Devem ser
usados para que o juiz ou tribunal emita provimento denominado
integrativo-retificador,
visando
afastar
eventual
ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão existente, sob pena de afronta ao
princípio da imutabilidade do julgado.
A
regra
só
abriga
desvio
em
situações
excepcionalíssimas, nas quais a maior elasticidade que se lhes
reconhece está convergida, necessariamente, para os casos de erro
material evidente ou manifesta nulidade do acórdão circunstâncias não
evidenciadas nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006746-40.2013.8.26.0223/50000 -Voto no 13125
4
Esse é o entendimento de Rosa Maria Andrade Nery
e Nelson Nery Júnior:
(...) os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridade ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim
integrativo ou aclaratório. Como regra, não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado (...) (in “Código de Processo Civil”, Ed. RT, 3a
ed., 1997, pág. 781, nota 2 ao artigo 535).
Iterativa a jurisprudência dos Tribunais Superiores:
(...) Tendo o próprio embargante reconhecido o não
acolhimento, pela Corte, da tese da dedução
pretendida, não há obscuridade, contradição ou
omissão a ser sanada. Os embargos de declaração
não constituem meio processual cabível para reforma
do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos
infringentes,
salvo
em
situações
excepcionais.
Embargos declaratórios rejeitados (...) (STF Emb.
Decl. em Ação Originária no 613, Tribunal Pleno, v.u.,
Rela.
Mina.
Ellen
Gracie,
j.
24.06.2004,
DJ.
20.08.2004, pág. 37; STF - Emb. Decl. em Agr.
Regim. no Agr. de Instrum. no 180776, 2a Turma, v.u.,
Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.08.2004, DJ.
27.08.2004, pág. 79).
Portanto, o julgado atacado não se ressente de
contradição, quanto mais de omissão, ambiguidade, obscuridade ou
contradição.
Caso pretenda o reexame do mérito do acórdão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006746-40.2013.8.26.0223/50000 -Voto no 13125
5
poderá a defesa interpor a medida judicial cabível.
Em
epílogo,
quanto
à
referência
de
prequestionamento, como bem ressaltou o profícuo Desembargador
Willian Campos:
(...) de rigor se ter em conta que isso só pode ocorrer
quando o órgão julgador não houver adotado
entendimento
explícito
a
respeito
da
matéria
suscitada, pois prequestionar não é interpretar texto
legal ou examinar julgados, mas pronunciar-se sobre
as questões pertinentes suscitadas. Dessa maneira,
diz-se prequestionada determinada matéria quando o
órgão julgador tenha se pronunciado sobre ela e, no
caso,
foram
enfrentadas
todas
as
questões
relevantes.
(...)

(Apelação
Criminal
no
0039851-07.1999.8.26.0576/SP,
15a
Câmara
Criminal, J. 25.06.2015).
Ex positis, rejeitam-se os embargos de declaração.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator